Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I - Não comprovada de forma segura a atuação do réu no delito de furto qualificado pelo arrombamento, inviável a prolação de sentença condenatória.
II - Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e provido.